Tribunal: TCU
Processo: 045.058/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Carmolândia/TO por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de João Holanda Leite (gestão 2009 a 7/11/2011) e Jovercy Ribeiro Martins (gestão 8/11/2011 a 12/12/2011), ex-prefeitos do Município de Carmolândia/TO, em razão da não comprovação, por conta de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas, da regular aplicação dos recursos transferidos à municipalidade por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, João Holanda Leite e Jovercy Ribeiro Martins, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito João Holanda Leite e Jovercy Ribeiro Martins, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável João Holanda Leite: Data Valor (R$) 24/1/2011 4.500,00 2/3/2011 4.500,00 17/3/2011 4.500,00 29/4/2011 4.500,00 2/6/2011 4.500,00 13/6/2011 4.500,00 18/7/2011 4.500,00 17/8/2011 4.500,00 16/9/2011 4.500,00 20/1/2011 1.256,25 14/3/2011 1.256,25 8/4/2011 1.256,25 27/7/2011 2.512,50 20/1/2011 1.000,00 16/2/2011 1.000,00 21/3/2011 1.000,00 13/4/2011 1.000,00 13/5/2011 1.000,00 8/6/2011 1.000,00 14/7/2011 1.000,00 15/8/2011 1.000,00 12/9/2011 1.000,00 13/10/2011 1.000,00 18/1/2011 1.000,00 16/2/2011 1.000,00 22/3/2011 1.000,00 8/4/2011 1.000,00 10/5/2011 1.000,00 10/6/2011 1.000,00 14/7/2011 1.000,00 10/8/2011 1.000,00 14/9/2011 1.000,00 17/10/2011 1.000,00 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Jovercy Ribeiro Martins: Data Valor (R$) 24/11/2011 1.000,00 16/12/2011 1.000,00 29/11/2011 1.000,00 16/12/2011 1.000,00 9.3. aplicar a João Holanda Leite e Jovercy Ribeiro Martins a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de, respectivamente, R$ 33.000,00 e R$ 3.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no estado do Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.